Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-43.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0717542-43.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. RECORRIDO: BERNADETE OMAR ABDER RAHIM DECISÃO Ante julgamento definitivo pelo STF e decisão da Presidência deste Órgão, intimem-se as partes para requerem o que entenderem de direito. Após voltem-me para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora